Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PROVAS NULAS. INVIOLABILIDADE DO DOMICILIO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Prova considerada ilícita. Recurso do MP. Policiais, em serviço de rotina que, diante de suspeita de algum ilícito, em razão de dois jovens terem entrado em casa de repente com o surgimento da viatura, ingressaram no domicílio e encontraram 3,53g de maconha e 1,03g de crack, além de outros materiais indicativos de crime.
Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603616 / RO -, com tema de repercussão geral, “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”.
2. A localização de provas da ocorrência de um crime no interior do domicilio do réu, não valida a colheita quando efetivada em desacordo com os ditames que protegem o direito à inviolabilidade do lar.
3. Recurso do MP desprovido.